Tribunal: TJDFT
Processo: 0734364-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RAZOABILIDADE. COTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. PROPORCIONALIDADE. MULTA DIÁRIA. PRODUÇÃO DE PROVA. DEVER DE GUARDA. ÔNUS DA PROVA. FLEXIBILIZAÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO "COLLOR". RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se está correta a decisão que deferiu o requerimento de exibição dos documentos relacionados às “Cédulas de Crédito Rural” firmadas pelo mutuário, ora recorrido, em favor da sociedade anônima Banco do Brasil S/A, ora recorrente, à época dos denominados "expurgos inflacionários" decorrentes do “Plano Collor”, tendo havido ali, inclusive, a fixação de multa cominatória.

2. O Direito Processual Civil brasileiro conhece basicamente 5 (cinco) modalidades de exibição de documentos: a) exibição incidental de documento ou de coisa, que não é ação cautelar ou principal, mas mera medida de instrução adotada no curso do processo de conhecimento (artigos 396 a 399 do CPC); b) ação incidental de exibição prevista no art. 401 do CPC, que tem por escopo obter determinado documento ou coisa em posse de terceiro no âmbito de uma dada relação jurídica processual; c) medida de exibição dos livros da sociedade empresária nos casos de sua liquidação ou na hipótese de sucessão do sócio (artigos 420 e 421 do CPC); d) tutela de natureza cautelar antecedente (inominada), que tem por objetivo assegurar a subsistência de uma prova que pode deixar de existir, para ser aproveitada no processo (art. 301, in fine, em composição com os artigos 305 a 310, todos do CPC); e, finalmente e) a ação autônoma de exibição, ou "ação exibitória principaliter" na expressão de Pontes de Miranda (in Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1975, Tomo XII, p. 229-246), que obviamente determina, em abstrato, uma obrigação de fazer (art. 497 do CPC).

3. De acordo com a regra prevista no art. 369 do CPC é garantida às partes a adoção de “todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos”, ainda que não especificados no aludido diploma legal, “para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

4. É importante destacar a flexibilização do ônus da prova à luz das peculiaridades do caso (Cédulas de Crédito Rural da “década de 1980”). 4.1. De acordo com o art. 7°, do CPC, deve ser garantida a “paridade de tratamento” relativamente ao exercício das garantias processuais, tendo em vista a impossibilidade de obtenção de elemento de prova que possa eventualmente servir de embasamento para a impugnação, pelos recorridos, à suposta regularidade apontada unilateralmente pela sociedade anônima, ora recorrente.

5. De acordo com o art. 1194 do Código Civil as instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à respectiva atividade, observado o respectivo prazo da prescrição. 5.1. Ademais, é importante que heja, nesse caso, a flexibilização do ônus da prova, à luz das peculiaridades do caso, nas circunstâncias de excessiva dificuldade de cumprimento do encargo e da maior facilidade de obtenção da prova documental pela parte contrária.

6. A ausência das aludidas cópias do instrumento do negócio jurídico celebrado entre as partes, assim, consubstanciou claro prejuízo aos demandantes nos autos do processo de origem (n° 0716287-90.2021.8.07.0001). 6.1. Anote-se, portanto, que viola o devido processo legal o indeferimento da exibição do domento requerido pela parte.

7. Não é possível afirmar, com a devida licença, que, no caso em exame, o valor da multa ora questionado viola a razoabilidade, pois, além de ter sido fixado moderadamente, a recorrente, ora agravada, é sociedade de economia mista que exerce atividade financeira.

8. Recurso conhecido e desprovido.